Tribunal: TJPA
Processo: 0805981-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805981-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADNILSON PICANCO DE ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA. PROVA DO REQUISITO SUBJETIVO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra a r. decisão que concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais. Inconformado, o Ministério Público sustenta a ausência de prova do requisito subjetivo. A defesa requer o improvimento do agravo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de certidão carcerária inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da progressão de regime requer o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112, da Lei nº 7.210/1984.

4. Embora a certidão carcerária não tenha sido formalmente juntada, o histórico constante nos autos demonstra cumprimento regular da pena e benefício de saídas temporárias, o que pressupõe juízo técnico favorável da administração penitenciária quanto à conduta do apenado (art. 123, I, da Lei de Execução Penal).

5. A menção ao art. 112, § 7º, da LEP, constante da decisão agravada, decorre de modelo padronizado e não se aplica à hipótese, pois não há registro de falta grave ou de necessidade de reaquisição de bom comportamento carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de certidão carcerária não impede o reconhecimento do requisito subjetivo para progressão de regime quando o histórico da execução demonstrar, por outros meios, a boa conduta do apenado”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, § 1º e § 7º; 123, I

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que concedeu a Adnilson Picanço de Almeida a progressão ao regime aberto (páginas 172-176, do ID 25815750), interpôs o presente agravo de execução.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência de comprovação do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, notadamente diante da não juntada de certidão carcerária atualizada (páginas 219-224, do ID 25815750).

Em contrarrazões, o a defesa do agravado requereu o improvimento do recurso (páginas 266-270, do ID 25815750).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (página 274, do ID 25815750).

Em segunda instância, a d.

Procuradoria de Justiça, na condição de

fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo provimento do recurso (ID 26319848)

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
requer a reforma da decisão que concedeu a Adnilson Picanço de Almeida a progressão ao regime aberto, ao argumento de que não teria sido comprovado o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Ao analisar os autos, constato que, embora a certidão carcerária não tenha sido formalmente requisitada antes da concessão do benefício - como, de fato, seria de rigor - o histórico de cumprimento da pena revela de forma inequívoca o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a progressão.

Vejamos.

O agravado foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo iniciado o cumprimento da pena definitiva em 20/03/2024 (página 49, do ID 25815750).

Em seguida, foram detraídos 153 dias de prisão anteriormente cumpridos (página 96, do ID 25815750), o que resultou em saldo remanescente de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão (página 102, do ID 25815750). O sistema SEEU projetou corretamente a data de implemento do requisito objetivo para 20/09/2024.

Observo, ainda, que durante a custódia, o agravado foi beneficiado, por três vezes, com saídas temporárias autorizadas administrativamente (páginas 133, 160 e 164-166, do ID 25815750), sendo que quando sobreveio a decisão de progressão ora impugnada, a última saída, prevista para o período de 18 a 23/10/2024, se encontrava em curso.

Essa informação é fundamental para a análise do caso vertente.

Isso porque a regular concessão e o cumprimento das saídas pressupõem a demonstração de “comportamento adequado” por parte do apenado, nos termos do art. 123, I, da LEP. Cuida-se de juízo técnico formulado pela Administração Penitenciária, cuja legitimidade e eficácia não foram objeto de qualquer impugnação.

Assim, considerando o quadro fático delineado, não se mostra razoável condicionar a concessão do benefício à formalidade da certidão carcerária, sendo certo que os próprios atos da administração penitenciária evidenciam a boa conduta carcerária do agravado, nos exatos termos exigidos pelo §1º, do artigo 112, da LEP.

Por fim, registro que o § 7º do mencionado artigo sequer foi aplicado à hipótese, uma vez que não há registro de falta grave ou indícios de mau comportamento carcerário por parte do apenado, inexistindo, portanto, “bom comportamento” a ser readquirido. Torna-se, assim, inócua a discussão suscitada no recurso quanto à sua aplicação automática. Ao que tudo indica, a referência ao referido dispositivo na decisão agravada decorre da utilização de modelo com fundamentação padronizada, que não foi devidamente adaptado às especificidades do caso concreto.

Não obstante, a conclusão quanto ao direito à progressão, conforme visto alhures, não merece reparo, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025